Tribunal: TJBA
Processo: 0014972-51.1999.8.05.0080
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0014972-51.1999.8.05.0080.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Orjane Calcados Ltda

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO AJUIZADO ANTES DA LC Nº 118/2005. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE DO RETORNO NEGATIVO DO MANDADO DE CITAÇÃO. AUTOS PARALISADOS POR CULPA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 179 DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0014972-51.1999.8.05.0080.2
.AgIntCiv
, em que figura como agravante Orjane Calçados Ltda, como agravado, o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça